Tribunal: TJMT
Processo: 0018453-36.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018453-36.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), LEONARDO MORGAN DOS REIS - CPF: 013.398.281-54 (APELADO), PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA - CPF: 056.069.211-03 (APELADO), GUILHERME AURELIO LISBOA DA SILVA - CPF: 058.036.421-69 (APELADO), ANDRE LUIZ CARDOSO MARTINELLI - CPF: 062.883.251-63 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONARDO MORGAN DOS REIS - CPF: 013.398.281-54 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE SALTON MOURA - CPF: 056.069.211-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AURELIO LISBOA DA SILVA - CPF: 058.036.421-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ANDRE LUIZ CARDOSO MARTINELLI - CPF: 062.883.251-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –

RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – CELULAR IPHONE 08 – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DEMONSTRAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LÍCITA DO APARELHO CELULAR VIA DOCUMENTOS – INVIABILIDADE –

REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL EM JUÍZO PELA QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS AINDA NÃO EXAMINADA – INTERESSE A AÇÃO PENAL – INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA –

INTELIGÊNCIA

DO
ART. 118 DO CPP
–

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que o aparelho de telefone celular apreendido foi utilizado na prática criminosa, não é possível a sua restituição, conforme prevê o
art. 118 do CPP
, as coisas apreendidas só poderão ser restituídas, antes do trânsito em julgado do processo, quando não mais interessarem à instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de LEONARDO MORGAN DOS REIS, em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxico da Comarca da Capital nos autos nº. 0018453-36.2020.8.11.0042, (Cód. 633482) que indeferiu a restituição do seu aparelho celular
Iphone 08
, de cor preta, apreendido quando de sua prisão em flagrante, na data de 29.07.2020, pela prática do crime de tráfico de drogas. (Decisão – Id. 65917600)

Constam dos elementos, que o referido foi apreendido junto com outros objetos no momento em que o apelante e demais indiciados foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta em suas razões recursais (Id. 65917609) que o juízo de primeiro grau não apresentou “
elementos concretos, fáticos, empíricos que evidenciem a necessidade real de manutenção da constrição do bem apreendido
” (Sic.) violando assim o dever de apresentar uma decisão fundamentada e motivada.

Argumenta que: “(...)
o Juízo de piso ao indeferir o pedido de restituição de coisa apreendida, argumentou que os bens apreendidos ainda são do interesse do processo, pois “embora não tenha sido apreciada a representação formulada pela d. Autoridade Policial, esta representou pela quebra dos dados telefônicos do referido eletrônico
.” (Sic.)

Ressalta que: “(...)
o Apelante demonstrou que adquiriu o bem de forma lícita, na época da aquisição, o Assistido possuía emprego fixo e remunerado e, ainda que atualmente esteja desempregado, após ser demitido, recebeu seguro-desemprego Ante aos argumentos, requer que o objeto seja restituído por se tratar de bem indispensável
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
o interesse do objeto ao deslinde processual não foi demonstrado, não há indícios de participação do Apelante na empreitada criminosa, nem informações de que ele utilizava o aparelho para cometimento de ilícitos.
”(Sic.)

Em contrarrazões, o
Parquet
refuta a tese apresentada e requer pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão proferida em sua integralidade.

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
improvimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id.73756954)

“RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CELULAR APREENDIDO EM FLAGRANTE – INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de LEONARDO MORGAN DOS REIS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

A Defensoria Pública requereu em juízo pela restituição de coisas apreendidas (Id.65915695), cuja decisão que indeferiu o pedido a que se reclama neste recurso, foi prolatada em 25.09.2020, no seguinte teor, em síntese: (Id.65917600)

“[...]Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição de objeto aforado por LEONARDO MORGAN DOS REIS, onde requer a restituição de seu aparelho celular, o qual foi apreendido quando de sua prisão em flagrante.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO do pedido. É o breve relato. DECIDO.

1)

Do pedido de restituição:

Primeiramente, urge aclarar que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de Processo Penal.

No presente caso, conquanto o suspeito tenha comprovado, através da nota fiscal, ser o legítimo proprietário do celular apreendido em seu poder, entendo que o mesmo ainda interessa ao deslinde do feito, pois, a representação formulada pela d. Autoridade Policial nos autos do Inquérito Policial n° 20453-09.2020.811.0042 – Código n° 638521,
para que seja quebrado o sigilo dos dados telefônicos e telemáticos
ainda não foi analisado por este juízo.

Além disso, ainda há de ser apurado, durante a instrução criminal, se o mesmo foi comprado ou não com o dinheiro proveniente do narcotráfico praticado supostamente pelo suspeito, diante de seu valor exorbitante (R$ 3.339,21).

Nesse viés, torna-se pertinente frisar que, conquanto tenha juntado aos autos holerite do mês de março de 2019, cujo seu salário fixo era de R$ 1.938,00 (um mil novecentos e trinta e oito reais), o certo é que o suspeito declarou, perante a d. Autoridade Policial, que está desempregado.

Com isso, diante da incompatibilidade entre suas condições financeira e social, entendo pertinente aguardar o término da instrução criminal para se apurar melhor o que já foi ressaltado acima.

Por isso, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido em tela.[...]”
(Negritou-se)

Assim, preleciona a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
in
Manual de Processo Penal Volume Único, 8ª Edição, Juspodvim, 2020, pág.1.240:

“[...]
É possível a apreensão de quaisquer objetos que guardem relação com o fato delituoso, pouco importando sua origem lícita ou ilícita
.[...]”

Dispõe o art. 118 do CPP, que:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Consta dos depoimentos dos policiais civis que procederam a ocorrência NAYANNA DE PAULA SANTANA e MAYKO LUAN PEREIRA, aonde o este último externou os seguintes termos: (Id.65915692-fls.16/17 e 19/20)

“[...]Que o depoente estava na equipe juntamente com a condutora NAYANNA, os quais diligenciaram a fim de checar uma denúncia, que a equipe em vigilância constante para apurar os fatos, onde por volta das 16:30 horas, visualizou um rapaz entrar e sair rapidamente na casa do conduzido Pedro Henrique, momento este em que essa equipe logrou êxito em acompanhar e abordar o veículo Nissan March de Placa QBA 9429 de cor branca, tendo dois homens e uma mulher no interior deste, em buscas de praxe, encontramos (5) dichavadores, todos contendo substancia análoga a maconha, os quais disseram a esta equipe terem comprado anteriormente com o conduzido Pedro Henrique, sendo que estaria indo no local para pagar a dívida que adquiriu com Pedro; Ato continuo, fora pedido apoio desta unidade policial; e logo, de imediato foram realizadas buscas na residência de Pedro Henrique, alameda 5, bairro CPA III, setor III, onde estavam os quatro conduzidos nos autos, sendo Pedro enrique Salton Moura, Guilherme Aurélio Lisboa da Silva, André Luiz Cardoso Martinelli e Leonardo Morgan dos Reis; Que após abordagem e busca pessoa, fora realizada as buscas na residência e dento do quarto do Pedro, foram localizadas uma balança de precisão, uma porção grande de haxixe, uma porção grande de maconha, oito pinos para cocaína e um rolo de plástico filme, que estava sobre a cômoda no quarto; QUE a quantia de seis mil seiscentos e dez reais (R$6.610,00), estava dentro de uma caixa sob a referida cômoda; Diante dos fatos foram todos conduzidos a delegacia especializada de entorpecentes sem nenhuma lesão para as devidas providencias cabíveis,
em diligencias continuadas a senhora Reumilda Morgan Genitora de Leonardo Morgan, um dos conduzidos dos autos, nos franqueou a entrada em sua residência onde fora possível constatar e apreender uma estufa com vários vasos e apetrechos para o suposto cultivo de entorpecentes;
Nada mais disse.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, ainda com suporte na doutrina supra referenciada, sobre a restituição de coisas apreendidas, assim dispõe:

“[...]
a) enquanto interessarem à persecução penal
: segundo o art. 118 do CPP, antes de tran­sitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Apesar de o dispositivo fazer uso da palavra “processo”, é evidente que essa vedação à restituição da coisa apreendida abrange tanto a fase investigatória quanto a fase judicial da persecução penal
.[...]”

Destarte, o objeto faz parte do cotejo da apreensão conforme evidenciado do termo de exibição e apreensão (Id. 65915692-fl.21) e teria sido supostamente usado na prática de crime, fator que torna necessário à apuração dos fatos, eventual perícia ou até mesmo ser objeto de futura perda em favor do Estado.

A propósito, há clara menção na decisão judicial que indica que o referido aparelho interessa a ação penal, tornando-se importante elemento de prova numa eventual determinação de perícia. Outrossim, o caso merece análise em instrução apropriada no processo, ademais porque o apelante e demais envolvidos são investigados por suposta prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ao exame dos autos, constato que as razões do recurso não merecem prosperar. Destarte, ainda que tenha o recorrente comprovado a propriedade do aludido aparelho celular via nota fiscal e documentos constantes do Id.65915695-fls.07/09,
in casu
, é fator preponderante que

o referido telefone celular, como bem pontuado no
decisum
, interessa a persecução penal, em especial, porque

subsiste representação formulada pela Autoridade Policial nos autos do Inquérito Policial n°. 20453-09.2020.811.0042 – Código n° 638521, para que seja quebrado o sigilo dos dados telefônicos e telemáticos.

Nesses termos, tenho que a medida extrema é de fato necessária para resguardar os interesses da justiça, pelo que deve ser negado provimento ao recurso.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR USADO NA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME. INTERESSE DA CONSTRIÇÃO À CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 118 DO CPP
. As coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
.”

(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693; Três Corações; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 19/12/2019; DJEMG 22/01/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do art. 118, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021